Tribunal: STF
Processo: ARE 1387310
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 156, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SEGURADO QUE NÃO FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. REMESSA DOS AUTOS, DE OFÍCIO, PARA O JUÍZO COMPETENTE. VALORIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADOS. 



    O feito ser remetido à Justiça Federal, prestigiando-se não só o § 4°, do art. 64, do CPC – que representa, por si só, expressão dos princípios do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual, mas também da própria fungibilidade do pedido previdenciário - há muito reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 182, p. 5):



    “A parte autora ajuizou demanda com causa de pedir e pedido acidentários perante à Exma. Justiça Estadual Paranaense, de acordo com as Súmulas 235 e 501, deste C. Supremo Tribunal Federal: 



    Súmula 235, STF. “É competente para a ação de acidente do trabalho a justiça cível comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora.” (g.n) 



    Súmula 501, STF. “Compete a justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.” (g.n) 



    Logo, impossível o encaminhamento dos autos à Exma. Justiça Federal, sob pena de violação ao art. 109, I, ‘in fine’, da CF/88. ”



    A Primeira Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso ante a incidência das súmulas 279 e 280 (eDOC 190).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não provimento do agravo, em parecer ementado conforme segue (eDOC 245, p. 1):



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA DE CUNHO INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM QUESTÃO FÁTICO PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279/STF. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.”



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 638.483, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 31.8.2011 (Tema 414), em que reconheceu a repercussão geral da matéria aqui em discussão e reafirmou a jurisprudência desta Corte. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente